Tribunal: TJES
Processo: 5000360-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000360-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TRANSPORTADORA FIOROT LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000360-16.2021.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Transportadora Fiorot Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Transportadora Fiorot Ltda, que designou, na qualidade de administrador judicial de penhora de faturamento, o Sr. Cleres Comério, com remuneração mensal de R$ 500 (quinhentos reais), a ser paga pelo recorrente.

Em suas razões recursais o agravante aduziu, em síntese, que (a) inexiste respaldo legal que ampare a tese defendida pelo Juízo, de nomeação remunerada de Auditor Fiscal aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, com remuneração mensal de R$ 500,00, a ser paga pelo Estado do Espírito Santo, quando existente Ato Normativo Estadual (Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020) que indica expressamente um Auditor Fiscal da SEFAZ para atuar na qualidade de administrador judicial da penhora de faturamento; (b) foi publicada, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, em 05.11.2020, a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020, cujo teor estabelece, em seu art. 1º, IV, que a tarefa de atuar, na qualidade de administrador de penhora de faturamento, é de um auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); (c) o perigo da demora reside na grave lesão ao erário do Estado do Espírito Santo, sob pena de criar múltiplos precedentes favoráveis à tese defendida pelo Juízo, imputando-se ao recorrente o ônus de remunerar um Administrador Judicial, quando tal tarefa deve ser exercida por um Auditor Fiscal da SEFAZ. Por fim, pugnou pela imediata suspensão da decisão agravada.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 986316)

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido, apesar de intimado. (ID nº 2327777)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora (Sessão do dia 31/05/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como me afastar das razões expostas na decisão inicial (ID nº 986316).

A nomeação da figura do administrador judicial da penhora de faturamento encontra previsão no art. 866, § 2º, do CPC, segundo o qual “
O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.”.

Apesar do entendimento do magistrado de 1º grau de que inexiste obrigatoriedade legal de se designar auditor fiscal do quadro da SEFAZ/ES para a referida função, restando a critério do magistrado a designação de pessoa idônea e com aptidão técnica para o exercício da função, há que se destacar o teor da Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 (ID 977.540) que, em seu art. 1º, IV, assim versa:

“Art. 1º O assessoramento à cobrança na execução fiscal será desempenhado pela Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda, a quem compete:

(...)

IV -
administrar as penhoras de faturamento
, acompanhar seus respectivos depósitos em contas judiciais, promover conversões em renda, transferências bancárias e outras ações correlatas
por meio de servidor indicado pela SEFAZ
;”

A partir de sua leitura, constata-se que há expressa previsão para o exercício da função de administrador judicial da penhora sobre faturamento por servidor indicado pela SEFAZ, circunstância que atende às exigências técnicas do encargo e evita o dispêndio financeiro pela Fazenda.

Parece desarrazoado impôr ao credor um ônus financeiro mensal (R$ 500,00) para administrar o recebimento do seu crédito, quando dispõe de servidor devidamente qualificado para tanto.

E nem se diga que a referida nomeação poderia causar prejuízos à parte devedora por se tratar o administrador de servidor público vinculado à Fazenda Pública Estadual, seja porque não há motivos para duvidar da imparcialidade do auditor fiscal da receita estadual, servidor público concursado; seja porque é perfeitamente possível o controle judicial de seus atos, pois obrigado a prestar contas mensalmente de sua atuação, submetendo à aprovação judicial a sua atuação.

Por tais razões,

conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar que a nomeação do administrador judicial da penhora de faturamento seja feita na forma do art. 1º, IV, da Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL DA PENHORA DE FATURAMENTO. ART. 866, § 2º, DO CPC. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR INDICADO PELA SEFAZ. PORTARIA CONJUNTA SEFAZ-PGE nº 004-S-2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 1º, IV, da Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 prevê que há expressa previsão para o exercício da função de administrador judicial da penhora sobre faturamento por servidor indicado pela SEFAZ, circunstância que atende às exigências técnicas do encargo e evita o dispêndio financeiro pela Fazenda.

2. Não há motivos para duvidar da imparcialidade do auditor fiscal da receita estadual, servidor público concursado, sendo perfeitamente possível o controle judicial de seus atos, pois obrigado a prestar contas mensalmente de sua atuação, submetendo à aprovação judicial a sua atuação.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.